Tribunal: TJPA
Processo: 0851442-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851442-09.2022.8.14.0301

APELANTE: ADILSON HELIO DA SILVA CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E TED PRESENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar o contrato e a prova da realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.
Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ADILSON HELIO DA SILVA CARDOSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada pela ora apelante em face do BANCO PAN S/A, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 16457535):

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos na inicial, revogando a tutela antecipa de urgência, declarando a legalidade dos contratos reclamados, bem como, resta indevida a repetição do indébito.

Custas e honorários pelo autor, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida ao sucumbente.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Após, remetam os autos ao Setor de Arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.”

Alega o recorrente que, no caso dos autos, há elementos de convicção suficientes para a conclusão de que a parte Apelante foi, sim, induzida a erro, acreditando que assumia um empréstimo, desconhecendo a verdadeira natureza do contrato que assumiu.

Sustenta serem devidos danos morais na espécie, pois não há como negar que os descontos realizados na conta da parte autora geram dano moral
in re ipsa
,

de modo que a privação dos proventos de pessoa hipossuficiente, isto é, que conta com parca renda para satisfazer as suas necessidades mais básicas, por si só caracteriza a abalo causado à autora, que suportou a privação de seus proventos em virtude de conduta arbitrária da requerida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que reformar a sentença de primeira instância.

Contrarrazões de Id. 16457541.

Manifestação do MPPA de Id. 18398868.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos efetuados pela apelante em face do banco apelado, por considerar demonstrada a efetiva contratação do empréstimo, sem indícios da ocorrência de fraude.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documento apresentados pelo banco apelado não seriam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Como se verifica, ao contrário do alegado em apelação, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela autora, ora apelante.

O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação, o comprovante de transferência eletrônica – TED (
Id.
16457511 e 16457512
) e a cópia do contrato (
Id. 16457519 - Pág. 3)
.

É importante ressaltar que a simples alegação de que
o “contrato é fraudulento” ou que o numerário “não foi depositado” é insuficiente para justificar a inexistência do débito
. Nesse sentido, observe-se o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA
. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3
. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23) (grifos nossos).

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

(TJ-ES - AC: 00098631220188080014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos nossos).

Ademais, entendo que, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Recorde-se, também, que a
inversão do ônus da prova
não é absoluta
, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese,
senão vejamos:

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

Dito isto, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a mesma ser mantida, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
a Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Em face da sucumbência recursal, deixo de majorar em razão de terem sido arbitrados honorários no teto de 20%, ficando, de qualquer modo, o pagamento suspenso em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2024